Tribunal: TJBA
Processo: 8013949-85.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8013949-85.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO
RE 1140005 RG
– VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O
ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº.
8013949-85.2021.8.05.0039
, em que figuram como parte apelante/apelada

Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Camaçari.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
adequando o acórdão de id. 46349185 à tese firmada pelo STF no RE nº
1140005 RG
(Tema 1002/STF), nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4